Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0712306-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI RECORRIDO: ALEXANDER RODRIGUES JUSTI - ME, UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta por BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e, por conseguinte, ante a ausência de comprovante do recolhimento do preparo, deixou de receber o recurso inominado pela deserção. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (Resolução no 11/16), em vigor desde 17/03/16, não contemplou a reclamação no rol dos recursos. O capítulo II daquele normativo trata dos “Recursos em Espécie”, que hoje são apenas o Recurso Inominado, a Apelação Criminal, o Agravo de Instrumento, o Agravo Interno, os Embargos de Declaração e o Recurso Extraordinário. Portanto, diante da inexistência de previsão legal de cabimento de reclamação contra o ato ora questionado, não há como se admitir a peça. Ainda que assim não fosse, em verdade, as razões da reclamação questionam a decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça e abriu prazo de 48h para o recolhimento do preparo. Tal decisão foi publicada em 05/08/2021 (ID Num. 27910249 - Pág. 1), esgotando-se o prazo para que o peticionante contra ela se insurgisse em 27/08/2021. Trata-se de decisão preclusa porque já ultrapassados 10 dias desde o termo final citado e a data de interposição da reclamação (06/09/2021). Forte nessas razões, não conheço da reclamação interposta. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo de origem. Proceda a secretaria a certificação do trânsito em julgado, adotando as demais providências e baixa dos autos à origem, o que deverá ser feito após a intimação das partes. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.